Tribunal: TJDFT
Processo: 0705567-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705567-47.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO SUZUKI DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL ESCALONADO. LEI DISTRITAL N.o 5.249/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. MERA INEFICÁCIA TEMPORAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente público a implantar o reajuste previsto na Lei no 5.249/2013, fazendo-o constar em seu contracheque a partir de 01/09/2015, além dos reflexos legais decorrentes do respectivo reajuste, ocorridos após a data mencionada. 2. Este Tribunal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 2015.00.2.005517- 6, na qual foram impugnadas a Lei n.o 5.249/2013 e outras normas de natureza semelhante, manifestou-se no sentido de que a ausência de prévia dotação orçamentária em legislação específica não repercute sobre a constitucionalidade da norma, limitando-se a impedir a sua aplicação no exercício financeiro em que foi promulgada. 3. Os exercícios financeiros posteriores àquele em que promulgada a lei distrital em comento são disciplinados por orçamentos próprios, os quais devem contemplar recursos suficientes para os gastos previstos na legislação em vigor. 5. Verificada a regular promulgação da Lei n. 5.249/2013, presume-se que o impacto financeiro-orçamentário foi devida e oportunamente estimado, além de previstos os recursos necessários à implementação do reajuste salarial escalonado concedido aos servidores públicos. 4. Se a postura da parte reflete apenas a defesa de interpretação diversa daquela deduzida por quem contra ela litiga ou pelo juízo, descabe falar na incidência de sanções por litigância de má-fé, pois se trata de mero exercício regular de direito. 5. Remessa necessária e apelo voluntário conhecidos e desprovidos. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 16, 17, 20 e 21, todos da Lei Complementar no 101/2000, aduzindo que, a despeito do entendimento da turma julgadora, são ilegítimas as disposições da Lei Distrital (Lei 5.249/2013) que previam a implementação do reajuste discutido nos presentes autos, argumentando ser nulo o ato que provoque aumento de despesa sem prévia autorização na lei de diretrizes orçamentárias e sem prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas recorrentes. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega violação aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigos 1o, 8o, inciso I, 165, § 9o, e 169, caput e § 1o, sustentando, em síntese, que a Lei Distrital no 5.249/2013, que reestrutura a tabela de vencimentos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, teria desrespeitado as imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal e a Carta Magna, bem como o pacto federativo. Assevera que deve ser reconhecida a invalidade da Lei Distrital indigitada e não a prorrogação de sua eficácia, em decorrência da insuficiência orçamentária; b) artigo 93, inciso IX, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional, caso não se entenda por prequestionados os referidos dispositivos constitucionais. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 16, 17, 20 e 21, todos da Lei Complementar no 101/2000, pois para se infirmar a decisão colegiada seria necessário o exame de legislação local, qual seja, a Lei Distrital no 5.249/2013, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1640572/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/4/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1618739/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021. Igual sorte colhe o recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz desse dispositivo constitucional, e nesse aspecto “Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nos 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’”(RE 1291878 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 12/3/2021). No tocante ao alegado malferimento aos artigos 1o, 8o, inciso I, 165, § 9o, e 169, caput e § 1o, todos da CF, também não merece curso o inconformismo porque, para que se pudesse vislumbrar a mencionada contrariedade, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1297048 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 11/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017